Tribunal: STF
Processo: RE 92412
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - EMPREGADO DA REDE FERROVIARIA FEDERAL -
EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
II. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECIAL, DETERMINANDO QUE A HOMOLOGAÇÃO DO
QUADRO E DA ALÇADA DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (DL. 5/66, ART.34,
COM A REDAÇÃO DO DL 13/66). IGNORADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.
III. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE A QUE SE REFERE O ART. 153,
PARAGRAFO 2. E ART. 85, I DA CP.
IV. PRECEDENTES DO STF: RREE 77.778, 78.088 E 92.277.
V. RE CONHECIDO E PROVIDO.